Tribunal: CARF
Processo: 13971.721215/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721215/2012-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.894 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/09/2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. DEFINITIVIDADE DA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto após o prazo 30 dias, na forma do Decreto no
70.235/72, não deve ser conhecido pelo colegiado ad quem, convolando-se em
definitiva a decisão de primeira instância administrativa exarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em face da sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente). Ausente o Conselheiro Renan Gomes Rego, substituído pelo Conselheiro
Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da Resolução no 3001-000.534, complementando-o ao final com o
necessário:
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o relatório
da decisão de piso:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para o lançamento de ofício do
IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, em desfavor da interessada em epígrafe,
constituindo-se os respectivos créditos tributários, cumulados com multa de ofício e juros
de mora, no montante de R$ 38.801,72 (trinta e oito mil, oitocentos e um reais, e setenta
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721215/2012-74
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.894 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721215/2012-74

e dois centavos), valor consolidado na data do lançamento conforme exibido no
Demonstrativo do Crédito Tributário (e-fl. 2).
Consta na “Descrição dos Fatos” (e-fls. 59/60) as seguintes infrações à legislação
tributária:
001 - PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO
A INDUSTRIAL COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL DESCUMPRIMENTO DAS
CONDIÇÕES DA SUSPENSÃO PELO REMETENTE DO PRODUTO
Falta de lançamento de imposto na(s) saída(s) do estabelecimento de produto(s)
tributado(s), por ter se utilizado incorretamente do instituto da suspensão, conforme
descrito no Termo de Verificação Fiscal, o qual é parte integrante do presente Auto de
Infração.
002 - PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO
A INDUSTRIAL COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL OPERAÇÃO COM ERRO DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL E/OU ALÍQUOTA
Falta de lançamento de imposto por ter o estabelecimento industrial ou equiparado a
industrial promovido a saída de produto(s) tributado(s), sem o devido destaque do
imposto, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, o qual é parte integrante do
presente Auto de Infração.
O Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 50/56) que instrui o auto de infração traz o
detalhamento das infrações acima, que segue em resumo:
A) Descumprimento das Condições da Suspensão
A saída de mercadorias com suspensão pressupõe que sejam observados as condições e
os requisitos estabelecidos no comando legal. Neste sentido, o Regulamento do IPI
estabelece que serão reputados inidôneos os documentos emitidos sem observância dos
requisitos ali previstos.
Em relação às empresas Fundição Regali, CNPJ 07.702.969/0001-53, e Lepe Indústria e
Comércio Ltda, CNPJ 60.678.471/0001-85, beneficiadas pela alegada suspensão, as
respectivas declarações não abrangem os fatos dos períodos em análise, sendo que a
declaração da Lepe Indústria e Comércio não contém assinatura.
As declarações apresentadas, por terem sido emitidas posteriormente às saídas, não
atendem ao disposto na Lei, motivo pelo qual deve ser constituído o crédito tributário
correspondente, com a lavratura de auto de infração.
B) Erro de Alíquota
Verificou-se, em alguns casos, a saída de produtos tributados sem o devido destaque do
IPI. Houve saída, sem destaque de IPI, de tijolos refratários, produtos de classificação
fiscal 6902.9090, cuja alíquota prevista na TIPI é de 8%.
Em resposta a intimação, a fiscalizada informou que a falta de destaque do IPI
provavelmente deveu-se a um erro no cadastro dos produtos.
Regularmente cientificada do lançamento em 28/05/2012, a autuada apresentou
impugnação (e-fls. 75/82) em 27/06/2012. Em síntese, aduz as seguintes razões de
defesa:
1) Nulidade do Auto de Infração
A regra do art. 10 do Decreto no 70.235/72 é contundente: deverá a notificação
mencionar especificamente a disposição da lei em que seja fundada a constituição do
crédito tributário.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.894 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721215/2012-74

Como se vê, não houve indicação de nenhum dispositivo de lei relativo à cobrança do
tributo pretendido, mas tão somente regras provenientes do Regulamento do IPI,
contidas no bojo de decretos expedidos no âmbito do Poder Executivo Federal. Por esse
motivo, a notificação fiscal é viciada e formalmente nula, posto não preencher os
requisitos exigidos pela legislação, eis que se fundamenta em normas regulamentares e
administrativas que, quando muito se dirigem ao Fisco, mas são inidôneas a obrigar o
contribuinte ao pagamento de tributos.
3) Saídas com Suspensão do IPI
O dispositivo legal em comento não faz qualquer menção quanto ao momento em que a
declaração deva ser prestada pelo adquirente das mercadorias, donde se dessume que a
Fiscalização impôs condição não estabelecida em lei.
Fosse necessária a declaração no momento da venda, teria a regra jurídica estabelecido
que as empresas adquirentes deverão “declarar ao vendedor no momento da venda”.
Todavia, não o fez, exigindo tão somente que as empresas adquirentes prestem
declaração ao vendedor de que preenchem todos os requisitos legais para a suspensão
do IPI.
Ainda que tais declarações tenham sido prestadas extemporaneamente, fato é que não há
nenhum óbice ou empecilho para que sejam aceitas pela Fiscalização, a fim de atender à
exigência legal.
Além do mais, tais declarações devem ser presumidas verdadeiras, sobretudo porque
firmada sob as penas da lei, o que presume que as empresas adquirentes preenchem os
requisitos legais para a suspensão do IPI. Diante disso, apenas se justificaria a autuação
se, por algum motivo, tivesse sido constatado que as empresas mencionadas efetivamente
não preenchiam os requisitos e condições fixados no art. 29, hipótese que nem sequer foi
cogitada ou ventilada no Termo de Verificação Fiscal.
No que se refere à declaração prestada pela Lepe Indústria e Comércio Ltda, que não
poderia ser aceita pelo simples fato de não conter a assinatura do representante legal,
verifica-se que o documento foi impresso em papel timbrado da própria empresa, razão
pela qual tem-se por verdadeira.
Ao final, a interessada requer o cancelamento do auto de infração. Requer, ainda, seja
determinada a realização de diligência junto às empresas LEPE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA e FUNDIÇÃO REGALI BRASIL LTDA.
É o relatório do essencial.
A DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 14-105.024 a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
SAÍDAS COM SUSPENSÃO. LEI No 10.637/2002. AUSÊNCIA DA DECLARAÇÃO DOS
ADQUIRENTES. FALTA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
O estabelecimento industrial pode dar saída às mercadorias que vender com a suspensão
do imposto de que trata a Lei no 10.637, de 2002, somente se o adquirente lhe declarar,
de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a todos os requisitos estabelecidos,
de acordo com a determinação contida no art. 29, § 7o, II, do diploma legal. Quando não
satisfeitos os requisitos que condicionam a suspensão, o imposto tornar-se
imediatamente exigível, como se a suspensão não existisse.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.894 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721215/2012-74

Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não contestada a matéria que não tenha sido expressamente questionada.
NULIDADES. AUSÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
Afasta-se a nulidade argüida uma vez presentes no auto de infração a descrição dos fatos
que justifique o lançamento e a capitulação legal que lhe dá sustentação.
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Não se prestam a diligência ou a perícia a servirem de meios de produção de provas cuja
responsabilidade é do encargo da impugnante. Indefere-se o pedido de diligência quando
consideradas desnecessárias, por não vislumbrarem a possibilidade de produzirem
informações adicionais úteis ao deslinde da contenda. Considera-se não formulado o
pedido de diligência quando não atendidos os requisitos exigidos pela lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário contra
a decisão de primeira instância com as alegações a seguir expostas. Preliminarmente
afirma ser tempestivo o recurso tendo em vista erro no sistema com indevida restrição
para realização de protocolo no e-cac. No mérito apresenta os seguintes argumentos: 1)
A existência de declarações dos adquirentes de mercadorias com suspensão do IPI; 2)
Necessidade de interpretação literal do art. 29, §7o, inciso II da Lei no 10.637/02; 3)
Ausência de ilicitude da conduta praticada. Necessário cancelamento e extinção do auto
de infração; 4) Subsidiariamente requer a redução da multa imposta.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição
à minha relatoria.
É o relatório.
A 1a Turma Extraordinária desta 3a Seção converteu o julgamento em diligência
para que a unidade de origem verificasse “junto a COTEC/SERPRO se de fato o sistema estava
equivocadamente indisponível para recebimento de juntada de documentos em 30/09/2020
concernentes à intimação eletrônica, conforme cópia da tela colada a seguir, na qual indica que
a data final para manifestação do destinatário era 11/09/2020, considerando a Portaria RFB no
543, de 20/03/2020, com a redação dada pela Portaria RFB no 4105, publicada em 31/07/2020.
Verificar ainda, junto a COTEC/SERPRO, se a Recorrente tentou juntar documentos na mesma
data de 30/09/2020”.
Isto posto, a Divisão de Atendimento da Superintendência Regional da Receita
Federal do Brasil da 9a Região Fiscal emitiu a Informação Fiscal a respeito dos acessos da
Recorrente e tentativas de juntadas de documentos em 30/09/2020.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi novamente distribuído à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-001.894 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721215/2012-74

Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
Em juízo de admissibilidade do presente Recurso Voluntário constatei o não
preenchimento dos requisitos para o seu conhecimento.
A Recorrente tomou ciência do Acórdão de Impugnação em 12/08/2020 através
do seu Procurador CONTAX CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO TRIBUTARIO S/S
LTDA conforme Termo de Ciência e Abertura de Mensagem (e-fl. 157).
Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72, da decisão que julgar a
impugnação e/ou manifestação de inconformidade caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à sua ciência. Ressalte-se ainda que,
conforme estabelecido no parágrafo único do art. 5o do mesmo diploma legal, os prazos somente
se iniciam e vencem em dia de expediente normal da repartição pública.
Destaco que a Recorrente tomou ciência da decisão de primeira instância em
12/08/2020 (quarta-feira). O prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do Recurso Voluntário
expiraria em 11/09/2020 (sexta-feira). No entanto, tendo em vista o motivo de força maior
decorrente da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), declarada na
Portaria no 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, em razão do risco de infecção humana
causada pelo novo coronavírus (Covid-19), o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF suspendeu os prazos para a prática de atos processuais por intermédio das Portarias
CARF nos 8.112/2020 e 10.199/2020, iniciando-se em 20/03/2020 e findando-se em 29/05/2020.
Verifica-se ainda que a Receita Federal do Brasil por meio da Portaria RFB no
543, de 20/03/2020, com a redação dada pela Portaria RFB no 4105, publicada em 31/07/2020,
estendeu até 31/08/2020 a suspensão dos prazos para a prática de atos processuais em suas
repartições. Com isso, devem ser considerados suspensos até essa data os prazos para a prática
de atos processuais perante os Centros de Atendimento ao Contribuinte da RFB, na modalidade
presencial e virtual - CAC e e-CAC.
Considerando que a Recorrente tomou ciência do Acórdão de Impugnação em
12/08/2020 e os prazos para práticas de atos processuais encontravam-se suspensos até o dia 31
deste mesmo mês, o início da contagem de prazo para apresentação do seu Recurso Voluntário
se deu em 01/09/2020, findando-se, portanto, em 30/09/2020 conforme descrito pela própria
Recorrente na sua peça processual, bem como no Informativo ao Contribuinte constante da e-
fl.154.
Entretanto, a Recorrente alega que em 30/09/2020 tentou realizar o protocolo via
e-CAC, mas não obteve êxito em face de erro no sistema conforme tela juntada ao Recurso com
a seguinte mensagem: “Não é possível enviar solicitação de juntada de documento pois a
intimação selecionada encontra-se com prazo de manifestação encerrado”. Afirma ainda que
compareceu à Receita Federal em Blumenau, mas o protocolo também não foi aceito.
Diante das negativas de recebimento de protocolo, a Recorrente efetuou um
agendamento de atendimento para o dia 09/10/2020 e, paralelamente, a Recorrente afirma que
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-001.894 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721215/2012-74

realizou o envio dos documentos via dossiê no 13033.435518/2020-87, protocolo
05348378780537.
Por derradeiro, pleiteia o deferimento do recebimento do Recurso Voluntário. O
recurso que consta dos autos encontra-se juntado às e-fls. 163 a 189 e foi protocolado na DRF-
Blumenau/SC em 09/10/2020.
Diante do indício de que a Recorrente tentou acessar o sistema e-cac para envio
do Recurso Voluntário, a 1a Turma Extraordinária converteu o julgamento em diligência para a
unidade de origem para que fosse verificado junto “a COTEC/SERPRO se de fato o sistema
estava equivocadamente indisponível para recebimento de juntada de documentos em
30/09/2020 concernentes à intimação eletrônica, conforme cópia da tela colada a seguir, na
qual indica que a data final para manifestação do destinatário era 11/09/2020, considerando a
Portaria RFB no 543, de 20/03/2020, com a redação dada pela Portaria RFB no 4105, publicada
em 31/07/2020. Verificar ainda, junto a COTEC/SERPRO, se a Recorrente tentou juntar
documentos na mesma data de 30/09/2020”.
A Informação Fiscal emitida pela a Divisão de Atendimento da Superintendência
Regional da Receita Federal do Brasil da 9a Região Fiscal, após consultas à Divisões de
Tecnologias da RFB, concluiu o seguinte:
Diante dos questionamentos, a Divisão de Tecnologia da Informação (DITEC09),
projeção regional da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (COTEC), bem
como o gestor nacional do sistema e-Processo foram chamados a ser manifestar. Com
auxílio do SERPRO, prestaram as seguintes informações: 
não foi constatado acesso do usuário ao sistema e-Processo no dia 30/09/2020 (fls.
38 e 39) 
não há registro de indisponibilidade do portal e-CAC no dia 30/09/2020 (fls. 41 a 46)
Em relação à alegação de envio da peça recursal por meio do dossiê
13033.435518/2020-87, uma simples verificação no e-Processo permite constatar que o
referido dossiê foi aberto no dia 01/10/2020.
Quanto à tentativa de protocolo via Chat no dia 30/09, esclarece-se que no ano de 2020
a mensagem de erro que o contribuinte trouxe à colação era apresentada quando as filas
estavam fechadas por quantidade de contribuintes, acima da capacidade de atendimento.
Cabe registrar, no entanto, que se hipoteticamente o contribuinte tivesse sido atendido, a
equipe do Chat não protocolaria o recurso, pois o referido serviço não consta na relação
de serviços disponibilizados por esse canal. Assim, o contribuinte certamente seria
orientado a enviar a demanda via caixa corporativa para não perder o prazo. A regra é
de orientar a protocolar via correio com AR, mas no horário das 17h as agências da
ECT-Correios já estariam fechadas.
Por fim, esclarece-se que o contribuinte procurou o atendimento presencial apenas no
dia 01/10/2020. Se tivesse comparecido no dia anterior (último dia do prazo)
apresentando tela de erro do portal, teria o recurso recepcionado. Mas uma vez que não
estava mais no prazo regulamentar, acabou recebendo uma senha para o dia 09/10/2020.
São as informações que nos cabem prestar no momento.
Isto posto, improcedentes os argumentos da interessada no sentido de que os
sistemas informatizados (e-CAC/e-Processo) encontravam-se indisponíveis no último dia do
prazo para apresentação do Recurso Voluntário.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3101-001.894 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721215/2012-74

Conclusão
Diante do exposto, voto não conhecer do recurso voluntário em face da sua
intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 228
DF CARF MF
Original